Tribunal: TJBA
Processo: 8004633-89.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004633-89.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALGECO LOCACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA, PHELIPE JOSE MONEIRO RAMALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICA DE FOMENTO INDUSTRIAL. IMÓVEL PRIVADO SITUADO EM DISTRITO INDUSTRIAL. INAPLICABILIDADE DE LEIS ESTADUAIS DESTINADAS A BENS PÚBLICOS. NULIDADE DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS EM TERMO DE ANUÊNCIA. LIMITES DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Algeco Locação e Serviços Ltda., que determinou a retificação do termo de anuência exigido pelo ente estatal para transferência de imóvel situado no Centro Industrial de Aratu, afastando a aplicação das Leis Estaduais nº 14.312/2021 e nº 14.021/2018 por se destinarem a bens públicos e declarando a nulidade de cláusulas que submetiam imóvel privado a regime jurídico próprio de bens públicos, com determinação para que a anuência administrativa se limite à preservação da destinação industrial e ao dever de comunicação de futuras transferências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se há prevenção em razão de mandado de segurança anteriormente distribuído; estabelecer se a decisão de reconsideração proferida pelo juízo de origem violou o art. 494 do CPC ou a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal; e determinar se as Leis Estaduais nº 14.312/2021 e nº 14.021/2018 e as cláusulas restritivas nelas inspiradas podem ser aplicadas a imóvel de propriedade privada localizado em distrito industrial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de desistência em mandado de segurança, sem resolução de mérito e sem apreciação jurisdicional da controvérsia, não gera prevenção, pois não constitui ato decisório capaz de influenciar o julgamento de processo posterior.

A decisão de reconsideração que corrige contradição entre fundamentação e dispositivo configura correção de erro material, admitida a qualquer tempo pelo art. 494, I, do CPC, não caracterizando novo julgamento de mérito.

O reconhecimento da inaplicabilidade de normas legais ao caso concreto, mediante interpretação de seu âmbito de incidência, não configura declaração de inconstitucionalidade nem viola a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

As Leis Estaduais nº 14.312/2021 e nº 14.021/2018 disciplinam o regime jurídico de bens imóveis pertencentes ao Estado ou administrados pela SUDIC, não podendo ser aplicadas a imóvel que integra o patrimônio privado há décadas e que vem sendo regularmente transferido entre particulares.

A aplicação extensiva dessas normas para impor a imóvel privado o regime jurídico próprio de bens públicos constitui intervenção desproporcional no direito de propriedade e afronta a garantia constitucional prevista no art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

O poder de polícia administrativo permite ao Estado impor limitações proporcionais destinadas à preservação da destinação industrial do imóvel, mas não autoriza a transmutação da natureza jurídica do bem nem a imposição de cláusulas típicas de alienação de bens públicos, como reversão ao patrimônio estatal, direito de preferência ou condicionamento de alienações futuras à anuência do Chefe do Poder Executivo.

Cláusulas do termo de anuência que reproduzem ou derivam diretamente das leis estaduais destinadas a bens públicos impõem restrições excessivas e desproporcionais ao exercício do direito de propriedade privada e, por isso, devem ser declaradas nulas.

10. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito reconhecida na sentença e do risco de dano decorrente da demora administrativa que impede a concretização de operação de compra e venda firmada entre particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As Leis Estaduais nº 14.312/2021 e nº 14.021/2018, destinadas ao regime jurídico de bens públicos, não se aplicam a imóvel de propriedade privada, ainda que localizado em distrito industrial.

O poder de polícia administrativo autoriza apenas restrições proporcionais voltadas à preservação da destinação industrial do imóvel, sendo ilegais cláusulas que imponham regime jurídico próprio de bens públicos a bem particular.

A correção de contradição entre fundamentação e dispositivo por decisão de reconsideração configura retificação de erro material, não violando o art. 494 do CPC.

A interpretação que delimita o campo de incidência de norma legal não configura controle de constitucionalidade nem viola a cláusula de reserva de plenário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII, e 97. CPC, arts. 300, 494, I, e 1.012, §1º, V, e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

8004633-89.2024.8.05.0250
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ALGECO LOCACAO E SERVICOS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria